Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-21.2024.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000635-21.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IRISLEUDE SILVA DOURADO - CPF: 954.077.153-68 (RECORRENTE), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.
ART. 1.275, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. MARCO TEMPORAL. DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 292669865 – reclamação nº 1000635-21.2024.8.11.0040

– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- da alienação do veículo sem comunicação ao órgão de Trânsito.

Vendedor e comprador, quando da não comunicação de venda ao Órgão Oficial de Trânsito e sem a prova inequívoca da tradição,

permanecem solidariamente responsáveis pelas obrigações fiscais/tributárias e de infração, até a efetiva transferência. Precedentes. (
STJ – 1ª S – Rep nº 1.881.788/SP - relª. MINISTRA REGINA HELENA COSTA – j. 23/11/2022 – DJe 1/12/2022
); (
STJ – 1ª T - AgInt no AgRg no AREsp 791680/SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0239036-2 – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 09/03/2020 - DJe 11/03/2020
); (
STJ – 2ª T - AREsp n. 1.128.700 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 30/10/2017 - DJe 6/11/2017
) e (
STJ – 2ª T – REsp nº 1.667.974/SP - 2017/0090993-5 – rel. MINISTRO OG FERNANDES – j. 05/04/2018
).

No âmbito Estadual, há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso de ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei n.º 7.301/2000. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1013771-53.2022.8.11.0041 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/04/2024 - DJE 22/04/2024
);
(
TJMT – TRU – RI nº 10080821120208110037 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 12/06/2023 - DJe 19/06/2023
)
e (
STJ – 2ª T - AgInt no REsp 1.813.979/SP – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – DJe 19/12/2019
).

Inaplicabilidade da Súmula 585/STJ:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Nesse sentido:

“...

Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

Art. 29-F Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a exigir do adquirente que deixar de promover a transferência de titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, os débitos fiscais pertinentes ao IPVA, relativos ao veículo vendido. ...”
(
Lei Estadual nº 7.301/2000
).

- da situação fática.

Demonstrada a propriedade do bem móvel (
YAMAHA/XTZ 125K, Placa: KAO-3274, RENAVAM: 00900830476, Ano/Modelo 2006/2006, PRETA
), a notícia de venda não restou comprovada, bem como, inexistiu comunicação ao Órgão Trânsito.

- da renúncia.

Em que pese a ausência de prova da alienação, a Recorrente expressa renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. ...”

No caso, apesar da divergência na doutrina e jurisprudência, tenho como mais acertada a possibilidade de renúncia, mesmo sem a expressa indicação do atual proprietário, permanecendo, contudo, o anterior proprietário, integralmente vinculado a todas as responsabilidades decorrentes do veículo em questão (
tributárias ou não
), até a data do ajuizamento da reclamação
(
30/1/2024 – id. 273684886
)
. Precedentes. (
STJ – 1ª T - REsp n. 2.112.576 – relª. Ministra Regina Helena Costa –DJe de 03/06/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1026764-41.2024.8.11.0015 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 4/5/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1006513-72.2023.8.11.0003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 15/4/2024- DJe 18/4/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1016594-39.2018.8.11.0041 - relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 4/3/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 79455/2016 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 14/05/2018 - DJE 29/05/2018
) e
(
TJSP – 4ª TRFP – RI nº 1048785-11.2023.8.26.0053 – rel. Juiz Fábio Fresca – j. 22/02/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
reconhecer a renúncia ao direito à propriedade do veículo em debate;
1.2)
limitar a responsabilidade do anterior proprietário do veículo (
tributária ou não
), à data da distribuição da reclamação;
1.3)
determinar a exclusão do nome da Recorrente dos documentos do veículo, sem prejuízo da responsabilidade já fixada no item “1.2”.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025